Tribunal: TJMT
Processo: 1024729-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024729-90.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA - CPF: 116.700.574-02 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO IMPRÓPRIO OU REDUÇÃO DA PENA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA -

DESCRIÇÃO FÁTICA E CAPITULAÇÃO JURÍDICA – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA- PRELIMINAR REJEITADA -
PRELIMINAR

DE ILEGALIDADE

DA BUSCA PESSOAL E DA PRISÃO EM FLAGRANTE – PRISÃO EFETIVADA PELA VÍTIMA E POPULARES -
ATIVIDADES INVASIVAS DE POLÍCIA OSTENSIVA OU INVESTIGATIVA – INEXISTÊNCIA – AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, OFENSA AO CONTRÁDITÓRIO E ILICITUDE DA PROVA EMPRESTADA – JUNTADA DE
RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS – EXTRAÇÃO DE DADOS AUTORIZADOS JUDICIALMENTE – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – PROVA JUNTADA ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO -

TEORIA DO ETIQUETAMENTO SOCIAL – TEMA DE NATUREZA POLÍTICA -

INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – INDUZIMENTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
NEGATIVA DE AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS – SUFICIÊNCIA – PRETENSÃO FUNDADA NO REEXAME DE PROVAS – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA -
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DÚVIDA -

MAJORANTE AFASTADA – CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO – PREMISSAS DO STJ – JULGADOS DO TJMT, TJSP,

TJGO E TJMG - PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp 1279681/PR ).

O legislador, ao considerar o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de constante onipresença do Estado, autorizou
“qualquer do povo”
a prender
“quem quer que seja encontrado em flagrante delito”,
nos termos do art. 301 do CPP. Por essa razão, a prisão em flagrante realizada pela vítima e populares, após a tentativa de assalto, não se enquadra no conceito de atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar (STJ, REsp 1977119/SP; TJSP, Apelação Criminal no 1500347-94.2023.8.26.0537)

Não se reconhece a
“nulidade da ação penal decorrente do abuso dos policiais militares na concretização da prisão em flagrante se não há demonstração fidedigna de que houve excesso na atuação dos policiais”
(TJMT, RvC 1003158-41.2020.8.11.0009). Eventuais nulidades ocorridas no bojo de
“inquéritos policiais [tais como abuso policial e ilegalidade da prisão em flagrante]

não comportam discussão em sede revisional, diante da preclusão”
(TJRS, RvC

70085700151).

A mera alegação sem a mínima prova do comprometimento das imagens extraídas do aparelho celular não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova. (TJMT, AP 1000424-83.2021.8.11.0106)

O c. STJ firmou orientação de ser “
perfeitamente possível a juntada de documentos após o término da instrução processual (art. 231 CPP), mormente se juntadas antes das alegações finais da parte contrária, para que esta possa exercer seu direito ao contraditório”
(AgRg no RE 456.678/RO).

Não há qualquer irregularidade na juntada de prova emprestada de natureza documental e produzida em ação penal movida em face do requerente quando oportunizado o contraditório (STJ, AgRg no AREsp n. 1.811.691/RJ). Se a prova impugnada não foi utilizada na valoração probatória feita pelo Juízo singular sobre a autoria do roubo, tendo sido referenciada somente para subsidiar a materialidade e, ainda assim, como reforço a outros elementos de convicção, evidencia-se “
a ausência de prejuízo à defesa”
(AgRg no HC n. 739.866/RJ).

A teoria do etiquetamento social tem

contornos ideológicos e a sua aplicabilidade não tem substrato no exame de responsabilização penal,

fundado na valoração probatória. Trata-se de tema de natureza política, não jurisdicional, a ser explorado por meio de produção legislativa ou debatido na academia para interpretação social do Direito.

A exploração dos registros de memória da testemunha mostra-se inerente ao órgão acusador, sobretudo
“em decorrência do ônus probatório que lhe é imposto pelo princípio constitucional da presunção de inocência”

(TJSP, Apelação Criminal 1500489-82.2021.8.26.0274).

“Não se há falar em nulidade por induzimento de testemunha inquirida com observância aos postulados do devido processo legal, respeitando o contraditório e a ampla defesa.”
(TJGO, Apelação no 5522751-69.2020.8.09.0175 22)

Nos crimes contra o patrimônio, a narrativa

da vítima
“têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (TMT, AP

000950751.2015.8.11.0042).

“A revisão criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto não se tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza complementar. Ausente erro técnico, injustiça gritante da decisão ou afronta a texto expresso da lei penal, não há como acolher a pretensão do condenado. Diante da prova segura de que o peticionário praticou os crimes de roubo majorado [...], não há que se falar em absolvição.”
(TJMG,

RvC

1.0000.14.079851-3/000)

A desclassificação para roubo impróprio mostra-se impertinente,
“haja vista que o emprego de violência/ameaça antecedeu a tentativa de roubo, ao contrário da hipótese aventada pelo requerente onde o autor de posse do bem (não necessariamente mansa e pacífica), vale-se de violência ou ameaça para garantir o êxito da conduta criminosa”
(
Procuradoria Criminal Especializada
, Parecer SIMP No 016356-001/2023)

“Deve ser afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, ante a dúvida existente nos autos, se de fato o réu utilizava de um artefato bélico ou um simulacro de arma de fogo, [...] ao passo que a dúvida enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP 0016437-12.2020.8.11.0042)

“
O enredo fático delineado pela vítima se mostra suficiente para amparar a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, já que não há dúvidas de que, para a consumação do crime, o agente contou com o auxílio de terceira pessoa não identificada.”
(TJMT, AP 0031352-71.2017.8.11.0042)

Revisão criminal julgada procedente readequar a pena a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime aberto
.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1024729-90.2023.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

REQUERENTE: ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal no 1003790-22.2021.8.11.0045, que o condenou por tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art.

157, § 2o, II, e §2°-A, I, c/c art. 14,

II do CP – (fls. 546/565).

O requerente suscita preliminares de: a) inépcia da denúncia; b)

ilegalidade da prisão e da busca pessoal; c) quebra da cadeia de custódia; d) ofensa ao princípio de contraditório; e) ilicitude da prova emprestada; e f) nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento
[
“teoria do etiquetamento social, conduta do promotor de justiça e das alegações finais do Ministério Público”
]. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a conduta se enquadra no tipo penal de roubo impróprio; 3)
“não há requisitos o suficiente para [...]

a pena majorada em quantum superior a 3 anos por uma incerteza”;
4)
“a suposta vítima afirmou em audiência que não poderia dizer com certeza que se tratava de uma arma de fogo”
, a ensejar o afastamento da majorante; 5) o concurso de agente não estaria caracterizada por
“ausência liame subjetivo”
.

Requer a procedência para

que seja absolvido. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para roubo impróprio ou a redução da pena (fls. 1/72-ID 186346674), com documentos (ID’s. 186346675/186346682).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 571/572-ID 188420153).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Sentença condenatória transitada em julgado pela prática do crime de roubo tentado, majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, praticado em via pública. Alegações preliminares: inépcia da denúncia; ilegalidade da prisão e da busca pessoal; quebra da cadeia custódia; ofensa ao princípio do contraditório, ilicitude da prova emprestada e nulidade do processo. Alegações meritórias no sentido da insuficiência de provas para a condenação; conduta incompatível com o tipo penal; necessidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; ausência de liame subjetivo a caracterizar o concurso de agentes; ausência de requisitos suficientes à majoração da pena em quantum superior a 3 anos. Improcedência. A alegação de inépcia da inicial acusatória é matéria suplantada pela prolação da sentença transitada em julgado; busca pessoal/prisão efetuada em decorrência telefonema recebido pela polícia, via 190, informativa de que no local dos fatos ocorrera disparos de arma de fogo bem como havia um policial, à paisana, submetido a ameaças. Quebra da cadeia custódia/ilicitude da prova emprestada – alegações baseadas na tentativa de macular os Relatórios de Investigação mencionados na sentença. Conjunto probatório que ratifica in totum o seu conteúdo. Tipo penal plenamente configurado, onde o roubo só não se perfectibilizou, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes; autoria e materialidade, devidamente demonstradas por meio da documentação e depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, tanto na fase investigatória como na judicial; majoração da pena onde a consideração de duas causas de aumento deu-se mediante fundamentação adequada conforme recomenda a jurisprudência. Parecer pelo desprovimento da ação revisional.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – fls.577/584 – ID 191036163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente suscita a inépcia da denúncia sob a assertiva de que
“somente consta a descrição das elementares do tipo penal”
.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 25 de maio de 2021, por volta das 21h00min, nas proximidades da Rua Ametista, no Bairro Tessele Júnior, nesta urbe de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Alexandre Henrique de Assis Silva e outro comparsa não identificado, conhecido apenas como vulgo “Pivete”, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair coisas alheias móveis da vítima Lucimar Teodoro de Almeida, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme boletim de ocorrência (id. 57486968), auto de prisão em flagrante (id. 57486967) e termos de declarações (id. 57486971, 57486972 e 57486973).

HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta dos autos que, na referida data, Lucimar Teodoro de Almeida, Policial Militar, trafegava em sua motocicleta “YBR Factor” nas imediações da Rua Ametista, no Bairro Tessele Júnior, quando o denunciado e outro comparsa, cada qual em uma bicicleta, se aproximaram e o encurralaram. Em sequência, o sujeito não identificado, conhecido apenas como vulgo “Pivete”, tirou de sua cintura uma arma de fogo, apontando-a à vítima e vociferando: “Perdeu, Perdeu”, nitidamente exigindo, mediante grave ameaça, que Lucimar lhes entregasse seus objetos de valor, incluindo a motocicleta que conduzia.

Desta feita, a vítima, diante de tal agressão injusta e temerosa por sua vida, desceu da motocicleta e rapidamente apoderou-se da arma de fogo que portava, desferindo um disparo na direção de “Pivete”, cujo qual evadiu-se do local na condução da bicicleta.

Nestas circunstâncias, o denunciado Alexandre, persistindo em sua senda delitiva, intentou desarmar a vítima, circunstância em que esta efetuou um segundo disparo para o alto para intimidá-lo, e logo após o imobilizou com a ajuda de transeuntes.

Assim, diante da pronta reação da vítima, ao repelir proporcionalmente a injusta agressão exposta, o denunciado e seu comparsa foram impedidos de consumarem a subtração de suas coisas móveis.

Calha assinalar que no transcurso dos fatos, diante os disparos efetuados, populares informaram à guarnição da Polícia Militar o ocorrido, a qual se deslocou imediatamente ao local do crime, efetuando a prisão em flagrante do denunciado e encaminhando-o à Delegacia da Polícia Civil.

Saliente-se que mesmo com a realização de várias rondas nas imediações da localidade dos fatos e outras diligências no curso da investigação, a pessoa com epíteto “Pivete” não fora identificada.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Alexandre Henrique de Assis Silva, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
[...].” (Osvaldo Moleiro Neto, promotor de justiça – fls. 214/216 - ID

186346677)

A exordial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, as qualificações dos apelantes, a classificação do crime, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp 1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.7.2019).

Para o caso, destaca-se aresto desta e. Turma:

“A peça acusatória que descreve com nitidez objetiva o fato típico e seus elementos circunstanciais a ele inerentes, segundo as exigências contidas no art. 41 do CPP, não é inepta.”
(RvC 1005256-31.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.12.2017)

Sendo assim, a denúncia não se mostra inepta.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR ILEGALIDADE

DA BUSCA PESSOAL E DA PRISÃO EM FLAGRANTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente argui a ilegalidade da busca pessoal sob a assertiva de que a vítima,
“se valendo da condição de policial militar, [...] o abordou/coagiu de forma drástica”
; bem como da ilicitude da prisão em flagrante porque
“foi espancado por agentes da lei”.

Verifica-se que a vítima Lucimar Teodoro de Almeida [policial militar a paisana, que portava arma de fogo] conduzia [no dia 25.5.2021, por volta das 21hs] sua motocicleta em via pública da Comarca de Lucas do Rio Verde, quando foi surpreendida por dois agentes, “
ambos de bonés, cada qual em uma bicicleta”,
sendo que um deles sacou uma de fogo e falou “Perdeu! Perdeu!”. Em ato contínuo, a vítima reagiu ao assalto, desceu da motocicleta e efetuou um disparo de arma de fogo na direção dos agentes, oportunidade na qual o requerente ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA tentou desarmá-lo,
“roubar sua arma e possivelmente matá-lo, contudo populares que estavam pelo local ajudaram o declarante a conter o suspeito, este resistiu a prisão e sofreu escoriações pelo corpo”
(fls. 94). Na sequência, uma guarnição da

Polícia Militar foi acionada [composta pelos policiais militares Marcos Fabiano Pereira Garcia e Alisson Moraes da Costa], via 190, e prendeu o requerente em flagrante delito e o conduziu até o Pronto Atendimento Municipal – PAM -

para ter acompanhamento médico diante das agressões físicas

que sofreu de populares, sendo que o coautor do roubo não foi identificado (fls.89/92 – ID 186346677).

A prisão do requerente não decorreu de busca pessoal realizada por policias militares, mas sim da reação da vítima e da contenção realizada por populares após a tentativa do roubo.

Ao considerar o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de constante onipresença do Estado, a legislação permite a
“qualquer do povo”
a prender
“quem quer que seja encontrado em flagrante delito”,
nos termos do art. 301 do CPP, razão pela qual a prisão em flagrante realizada pela vítima e populares, após a tentativa de assalto, não se enquadra no conceito de atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar (STJ, REsp 1977119/SP – Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.8.2022).

Em situação semelhante, o e. TJSP assim decidiu:

“APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo. [...] Prisão em flagrante delito que pode ser efetuada por qualquer do povo, na forma do art. 301, do CPP. Ausência de atividade de patrulhamento ou de investigação. Busca pessoal, após prisão em flagrante delito, que é permitida pelo art. 244, do CPP.”
(

Apelação Criminal no 1500347-94.2023.8.26.0537 – Relator: Des. Anderson Calado da Silva Lima -30.11.2023)

Em sua vez, consta do Laudo Pericial no 521.1.02.2021.014654-01 que o requerente apresentou escoriações em regiões
“frontal, nasal, rotuliana , dorsal

e, bucinadora, geniana e malar”,
bem como equimose
“em região orbitária”
(fls. 207/212 – ID 186346677).

Todavia, observa-se que os agentes públicos [Marcos Fabiano Pereira Garcia, Alisson Moraes da Costa,
Diego Henrique Alves Valentim, Bruno Rangel Fully e Joemil Almeida Santana]
, em Juízo, declararam que as lesões decorreram de agressões praticadas por “populares”, os quais tentaram “linchá-lo” diante da tentativa de roubo.

A prisão em flagrante do requerente decorreu da comunicação do ato criminoso pela vítima/populares [via 190] e não há qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que as lesões foram praticadas por policiais militares, ônus que competia à defesa técnica, na forma do art. 156 do CPP, segundo o qual
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Noutra ótica, os agentes militares conduziram o requerente ao Pronto Atendimento Municipal – PAM – para receber o acompanhamento médico, a revelar que a sua integridade física foi assegurada durante a prisão em flagrante. E mais, as formalidades necessárias para a validade do auto de prisão em flagrante foram observadas, pois o requerente, após ter sido preso em flagrante delito e receber atendimento médico, foi encaminhado perante à autoridade judiciária, que homologou o APF e converteu o flagrante em preventiva.

Com efeito, não se reconhece a
“nulidade da ação penal decorrente do abuso dos policiais militares na concretização da prisão em flagrante se não há demonstração fidedigna de que houve excesso na atuação dos policiais”
(TJMT, RvC 1003158-41.2020.8.11.0009 – Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022).

Ademais, eventuais nulidades ocorridas no bojo de
“inquéritos policiais [tais como abuso policial e ilegalidade da prisão em flagrante]

não comportam discussão em sede revisional, diante da preclusão”
(TJRS, RvC

70085700151 – Relator: Des.a Rosane Wanner da Silva Bordasch – 14.7.2023).

Portanto, não se evidencia as ilegalidades apontadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, OFENSA AO CONTRÁDITÓRIO E ILICITUDE DA PROVA EMPRESTADA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente sustenta a nulidade do processo [a partir da juntada dos Relatórios de Investigação nos 396/2021, 391/2021 e 393/2021] por: 1) quebra da cadeia de
“polícia não documentou nenhum dos atos praticados na arrecadação, armazenamento e análise dos celulares apreendidos durante o inquérito, nem apresentou garantias de que o conteúdo permaneceu, íntegro enquanto esteve sob sua custódia”
; 2) ofensa ao contraditória, uma vez que
“não oportunizou ao requerido a manifestação sobre documento novo juntado aos autos, ante ao evidente cerceamento de defesa e à violação ao princípio do contraditório”
; 3) falta de preenchimento dos
“
requisitos constitucionais para a admissão da prova emprestada”
.

A análise dessa preliminar recomenda uma breve descrição dos atos processuais por envolver a juntada de prova documental no curso da ação penal.

Em 26.11.2021, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde juntou os Relatórios de Investigação nos 396/2021 (fls. 406), 391/2021 (fls. 407/413) e 393/2021 (fls. 433/437), extraídos
“do feito no 1004252-76.2021.811.0045, haja vista a conexão probatória com o fato delituoso apreciado neste processo”
(fls. 405).

Em 7.12.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou alegações finais (fls. 454).

Em 25.1.2022, a Defesa do requerente [advogado Rainier Dantas - OAB/PB 22.782] apresentou alegações finais e requereu a absolvição, a desclassificação para roubo simples e fixação da pena no mínimo legal, sem se insurgir sobre os relatórios policiais juntados pelo órgão ministerial (fls. 457/468 – ID 186346677).

Em 14.3.2022, o juiz da causa proferiu sentença e, na valoração probatória, fez referência aos Relatórios de Investigação nos 396/2021, 391/2021

e 393/2021 somente para efeitos de reconhecimento da materialidade do roubo tentado(fls. 470/489-ID 186346677).

Vejamos.

Os relatórios investigativos foram elaborados a partir dos conteúdos armazenados no aparelho celular pertencente ao requerente, cuja apreensão e extração de dados foram autorizadas judicialmente pela 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde diante dos indicativos de seu envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e associação criminosa armada (PJe 1003320-88.2021.8.11.0045).

A assertiva de que houve quebra da cadeia de custódia está embasada em premissas especulativas [celular fora do “modo avião”; utilização de
wifi
da Delegacia de Polícia de Judiciária Civil; recorte de imagens e ausência de documentação dos atos praticados na arrecadação], sem o condão de afastar ou relativizar os elementos colhidos.

A mera alegação sem a mínima prova do comprometimento das imagens extraídas do aparelho celular não se mostra capaz de caracterizar quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, a nulidade da prova.

Na essência, a ação revisional não está instruída com qualquer elemento de convicção apto a demonstrar vícios na colheita dessa prova, notadamente ao se considerar a presunção de boa-fé dos agentes públicos. Vale dizer, o exame de conteúdo de mensagens e de imagens, realizado pela Polícia Judiciária Civil em celular apreendido, foi autorizado judicialmente e não resultou demonstrada qualquer inobservância ao procedimento legal (CPP, arts. 158-A e 158-B).

Aplicável entendimento deste e. Tribunal:

“O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto.”
(N.U 1000424-83.2021.8.11.0106 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.10.2022)

Por sua vez, os relatórios investigativos foram juntados aos autos da ação penal antes da apresentação de alegações finais pela Defesa.

O c. STJ firmou orientação de ser “
perfeitamente possível a juntada de documentos após o término da instrução processual (art. 231 CPP), mormente se juntadas antes das alegações finais da parte contrária, para que esta possa exercer seu direito ao contraditório”
(AgRg no RE 456.678/RO – Relator: Min. Marco Aurélio – 28.8.2012).

Na mesma linha, este e. Tribunal decidiu:

“Não há nulidade a ser reconhecida na juntada tardia de documento consistente no procedimento de interceptação telefônica, visto que foram incorporadas aos autos antes da abertura de prazo para as alegações finais, possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-lo, antes da prolação de sentença condenatória, o que garantiu o pleno exercício do contraditório, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo.”
(AP 0000175-47.2015.8.11.0014 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 23.8.2019)

Ademais, a prova emprestada tem natureza documental e foi produzida em ação penal movida em face do requerente para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de modo que, oportunizado o contraditório, não se reconhece qualquer irregularidade

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.811.691/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.8.2021).

Em arremate, destaca-se que a prova impugnada não foi utilizada na valoração probatória feita pelo Juízo singular sobre a autoria do roubo, tendo sido referenciada somente para subsidiar a materialidade e, ainda assim, como reforço a outros elementos de convicção [
“Auto de Prisão em Flagrante Delito (Num. 57486967 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (Num. 57486968 - Pág. 1-3), Termo de Exibição e Apreensão (Num. 57486970 - Pág. 1), [...] bem como pelas declarações prestadas nas fases investigativa e judicial”
],
“a evidenciar a ausência de prejuízo à defesa”
(AgRg no HC n. 739.866/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.10.2022).

Nesse quadro, não se reconhece os vícios apontados.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente suscita a nulidade do processo [a partir da realização da audiência de instrução e julgamento] por: 1) aplicação da
“teoria do etiquetamento social”
sob a assertiva de que
“da análise dos autos (documentos, relatório, audiências, instrução criminal, etc...) fica evidente que mesmo antes de ser sentenciado [...] já estava condenado, [...] uma vez que jovem, negro, classe social desprivilegiada e trabalhadora e morador de um bairro visto como perigoso
; 2) “ausência de espontaneidade” na narrativa das testemunhas, porque
“o promotor de justiça retirou o caráter de oitiva, vez que ao invés de pedir para que os agentes narrassem da forma que se recordava,

partiu para o induzimento do que ele próprio gostaria que os agentes respondessem, com intuito de que as provas judicializadas se mostrassem verossimilhantes aos depoimentos em sede policial”
.

Vejamos.

A teoria do etiquetamento social
[1]
tem

contornos ideológicos e

sua aplicabilidade não tem substrato no exame de responsabilização penal,

fundado na valoração probatória. Trata-se de tema de natureza política, não jurisdicional, a ser explorado por meio de produção legislativa ou debatido na academia para interpretação social do Direito.

No processo, cuida-se da análise de elementos concretos. As indagações realizadas pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau à testemunha não constitui induzimento, mas exercício do contraditório judicial, também oportunizado à Defesa, na busca do esclarecimento da autoria imputada.

Com efeito, na ação penal pública, o Ministério Público, enquanto órgão do Estado, exercita a pretensão punitiva e figura como parte, por ser titular de ônus e faculdades na relação processual (MAZZILI, Hugo Nigro.
O Ministério Público é Parte Imparcial?
Revista do Ministério Público. Rio de Janeiro: MPRJ, n. 45, jul./set. 2012).

Noutra linha, a exploração dos registros de memória da testemunha mostra-se inerente ao órgão acusador, sobretudo
“em decorrência do ônus probatório que lhe é imposto pelo princípio constitucional da presunção de inocência”

(TJSP, Apelação Criminal 1500489-82.2021.8.26.0274 – Relator:

Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli – 24.11.2022).

Frise-se que, na audiência de instrução e julgamento, a Defesa não impugnou as perguntas direcionadas às testemunhas e não houve qualquer protesto em relação à prova oral, a qual foi produzida em conformidade com o art. 212 do CPP,
in verbis:

“As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida”
.

Ao caso, aplicável aresto do e. TJGO:

“Não se há falar em nulidade por induzimento de testemunha inquirida com observância aos postulados do devido processo legal, respeitando o contraditório e a ampla defesa.”
(Apelação no 5522751-69.2020.8.09.0175 – Relator: Des. Alice Teles de Oliveira – 5.12.2022)

Sob essa ótica, as nulidades apontadas inexistem.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve revisão de sentença condenatória, em tese,
“contrária ao texto expresso da lei penal e à evidencia dos autos”
(CPP, art. 621, I)
,
não impugnada via apelação criminal.

Sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC no 4.944/MG -Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2019).

Dito isso, vejamos.

Em 14.3.2022, o Juízo singular condenou o requerente e dosou a pena nestes termos:

“A materialidade delitiva restou comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Num. 57486967 - Pág. 1), Boletim de Ocorrência (Num. 57486968 - Pág. 1-3), Termo de Exibição e Apreensão (Num. 57486970 - Pág. 1), Relatórios de Investigação no 396/2021 (Num. 71128801 - Pág. 1), 391/2021 (Num. 71128801 - Pág. 2-27) e 393/2021 (Num. 71128801 - Pág. 28-36), bem como pelas declarações prestadas nas fases investigativa e judicial.

“A autoria e recai sobre o acusado Alexandre Henrique de Assis Silva, senão

vejamos:[...]

A vítima Lucimar Teodoro de Almeida nas fases investigativa e judicial, informou que[...].

A testemunha PMMT Marcos Fabiano Pereira Garcia nas fases investigativa e judicial, relatou que: [...]

Já a testemunha PMMT Alisson Moraes da Costa nas fases investigativa e judicial, contou que: [...]

Em acréscimo, as testemunhas PMMT Diego Henrique Alves Valentim, Bruno Rangel Fully e Joemil Almeida Santana, ouvidas na fase judicial, complementaram as versões dos demais agentes da lei, confirmando a prisão do denunciado, logo após a tentativa de roubo praticada contra a vítima (Num. 67475782 - Pág. 1/2, Num. 70862554 - Pág. 1 e Num. 71501727 - Pág. 1).

Interrogado nas fases investigativa e judicial, o acusado Alexandre Henrique de Assis Silva forneceu a sua versão sobre os fatos, esclarecendo que:[..]

Em Juízo o denunciado negou os fatos e disse que no dia do crime estava em companhia do indivíduo denominado “Pivete”, momento em que a vítima passou próximo aos dois, conduzindo sua motocicleta, supostamente em alta velocidade e sem capacete. Por essa razão, o acusado e seu comparsa teriam verbalizado para que a vítima diminuísse a velocidade da motocicleta, momento que Lucimar supostamente iniciou o entrevero, inclusive disparando contra ambos. (Num. 70766396 - Pág. 1-3 e Num. 70862554 - Pág. 1)

Pois bem, as declarações da vítima devem receber do Juízo peso relevante, pois, tratando de crime cometido, no mais das vezes, na clandestinidade, no lusco-fusco das ruas, vielas e becos, a palavra delas assume especial importância na investigação, como se confere neste aresto do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azoà posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir, verbis: [...]

Desta forma a prova da autoria, restou plenamente demonstrada, tanto na fase policial, quanto em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Não há qualquer razão para se duvidar das palavras das testemunhas, pois inexistem indicativos mínimos de suspeição ou má-fé, principalmente porque amparados em outros elementos judicializados sob o crivo do contraditório.

Registre-se que os elementos colhidos na fase investigativa foram totalmente corroborados pelos depoimentos prestados na fase judicializada, não havendo espaços para dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito roubo qualificado na forma tentada.

Da mesma forma, a incidência das causas de aumento de pena inseridas no inciso II do § 2° (concurso de pessoas) e inciso I do §2o-A (uso de arma de fogo) do artigo 157 do Código Penal, também devem ser mantidas, uma vez que as provas colhidas no processo e mencionadas alhures comprovam de forma satisfatória que o crime de roubo foi praticado por dois indivíduos e com emprego de uma arma de fogo.

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o denunciado ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA, pelo cometimento dos crimes artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

4. DOSIMETRIA DA PENA:

Infere-se do artigo 157, do Código Penal que o legislador cominou para este delito pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

Desta feita, na primeira fase de aplicação da pena, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do réu em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes:

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a ser consideradas.

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Na terceira e última fase, existem causas de aumento e diminuição da pena.

Como causa de aumento de pena deve ser levada em conta o concurso de pessoas (1/3) e o emprego de arma de fogo (2/3).

Pois bem, dois agentes praticaram o delito, gerando facilidades para fuga e intimidação. O uso de arma de fogo atemoriza sobremaneira a vítima, pelo risco de morte que lhe é inerente.

Desta forma, aumento 1/3, referente ao concurso de agentes, ou seja, 1 (um)

ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, restando uma pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Considerando a inovação da Lei no13.654/18, conforme §2o-A do inciso I do artigo 157, aumento 2/3, pelo emprego da arma de fogo, ou seja, 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 8 dias-multa, restando uma pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Presente a tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), razão que reduzo a pena em 2/3, ou seja, reduzo 3 (três) anos 10 (dez) meses, conforme iter criminis, restando uma pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, a qual, ausentes outras causas que possam influenciar no quantum, torno definitiva

Da pena privativa de liberdade definitiva:

Esgotado o critério trifásico da individualização da pena inserido no artigo 68 do Código Penal, imponho a ALEXANDRE HENRIQUE DE ASSIS SILVA A PENA DEFINITIVA DE 5 (CINCO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 7 (SETE) DIASMULTA.

Da pena de multa:

Na hipótese dos autos, à míngua de informações acerca da situação financeira do réu, o cálculo da pena de multa deverá ser no patamar mínimo de 1/30 (um trinta avos).

Do regime prisional:

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Assim, estabeleço ao acusado Alexandre Henrique de Assis Silva o regime prisional inicial SEMIABERTO.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - fls. 546/565)

O acórdão impugnado transitou em julgado em 22.3.2022 (fls. 567-ID 186346679).

Pois bem.

A responsabilização do requerente está fundada em elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, dentre os quais: 1) declarações da vítima Lucimar Teodoro de Almeida, em ambas fases da persecução penal, no sentido de que o requerente

anunciou o roubo juntamente com terceira pessoa,

“se
ndo que um deles sacou algo da cintura, parecendo ser uma arma de fogo e apontou para o declarante, neste momento o suspeito disse "PERDEU! PERDEU!”
; 2) depoimento da testemunha Marcos Fabiano Pereira Garcia [policial militar], nas fase policial e judicial, a qual afirmou que a vítima

“
Falou que estava chegando, entrando na rua lá, e foi abordado por duas pessoas, um conseguiu fugir e o outro ele conseguiu segurar, que foi esse aí. Ele falou que viu uma arma de fogo, não se anunciou o roubo e tentou tomar a moto dele, tentaram assaltar ele. Ele conseguiu reagir rapidamente, um deles conseguiu correr, e ele conseguiu segurar esse rapaz. [...] Isso, ele falou, ele ouviu alguém dizer “Perdeu, Perdeu”. [...] Outras viaturas fizeram apoio, saíram em diligência, mas não localizou esse rapaz. [...] Houve informações de que ele faz parte dessa facção criminosa aí. [...] A vítima falou que eram dois”
; 3) narrativa da testemunha Alisson Moraes da Costa

[policial militar], na Delegacia e em Juízo, que
“no dia fato, eu estava de motorista, junto com o soldado Pereira Garcia, recebemos informações via 190 que ouviram disparos de arma de fogo. De pronto estávamos próximos, a gente se deslocou, e lá percebemos que tinha um policial envolvido nessa situação. Estava com o suspeito imobilizado, e tinha testemunha no local também. De pronto, conduzimos a ocorrência. [...]Na hora que chegamos, ele estava imobilizado e tinha umas pessoas batendo nele. [...] Só falou que outro era o tal do Pivete (réu). [...] Os dois estavam juntos. [...] Muito conhecido no meio policial. [...] Eu vi populares agredindo ele (...)”
; 4)

depoimentos das testemunhas Diego Henrique Alves Valentim, Bruno Rangel Fully e Joemil Almeida Santana, ouvidas na fase judicial, que confirmaram a prisão em flagrante do requerente logo após a tentativa de roubo praticada contra a vítima.

A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento das testemunhas, mostram-se suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do roubo. Nos crimes contra o patrimônio, a narrativa

da vítima
“têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (TMT, AP

000950751.2015.8.11.0042-

Primeira Câmara Criminal – 31.10.2023).

Note-se que a pretensão absolutória foi deduzida sem indicação de qualquer elemento probatório apto a desconstituir os fundamentos da sentença, ao passo que a revisão criminal limita-se às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, cujo rol
“é taxativo e não permite um novo reexame de provas”
(TJMT, RVC N.U 0016633-31.2008.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 21.8.2009).

Em situação processual semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

A revisão criminal não se presta a reavaliar a prova produzida no processo, visto não se tratar de recurso, mas ação penal constitutiva de natureza complementar. Ausente erro técnico, injustiça gritante da decisão ou afronta a texto expresso da lei penal, não há como acolher a pretensão do condenado. Diante da prova segura de que o peticionário praticou os crimes de roubo majorado [...], não há que se falar em absolvição.”
(TJMG -

RvC

1.0000.14.079851-3/000 - Relator: Des. Flávio Leite – 24.9.2015)

Por sua vez, a vítima declarou ter se sentido ameaçada pelo anúncio do roubo e emprego de concurso de pessoas, com utilização de instrumento semelhante a arma de fogo, em via pública e no período noturno.

Nesse recorte fático, a desclassificação para roubo impróprio mostra-se impertinente,
“haja vista que o emprego de violência/ameaça antecedeu a tentativa de roubo, ao contrário da hipótese aventada pelo requerente onde o autor de posse do bem (não necessariamente mansa e pacífica), vale-se de violência ou ameaça para garantir o êxito da conduta criminosa”
, como bem concluiu a i.
Procuradoria Criminal Especializada
.

A propósito, colaciona-se

aresto do e. TJMG:

“A diferença entre o roubo próprio e o impróprio está no momento e na finalidade do emprego da violência ou grave ameaça. No primeiro a violência e a grave ameaça são anteriores ou concomitantes a subtração do bem, enquanto no segundo, são utilizadas para assegurar o sucesso da subtração ou a impunidade.”
(Apelação Criminal

1.0607.15.004651-6/001 - , Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich

- 23.1.2018)

Assim sendo, a condenação do requerente pelo roubo próprio tentado deve ser mantida.

Em relação ao apenamento, conserva-se a pena-base no mínimo legal – 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa –, visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes, de modo que a pena provisória deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem minorantes.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo,
a vítima Lucimar Teodoro de Almeida, nas duas fases da persecução, afirmou que o coautor fez menção de tirar “algo” da cintura durante o anúncio do roubo, porém não conseguiu visualizar precisamente o objeto,
in verbis
:
“um deles sacou algo da cintura, parecendo ser uma arma de fogo e apontou para o declarante”; “
no exato momento que ele foi sacar algo da cintura, não sei precisamente o que seria, eu efetuei um disparo.” “outro elemento sacou algo da cintura, aparentemente, sendo uma arma de fogo”.

No caso, o coautor [não identificado] empreendeu fuga e não foi localizado posteriormente, de modo que se afigura impossível aferir se o roubo foi praticado mediante emprego de arma de fogo
, simulacro ou mesmo mera simulação de estar armado.

Essa dúvida deve interpretada em favor do requerente para afastar a majorante do emprego de arma de fogo, consoante julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, ante a dúvida existente nos autos, se de fato o réu utilizava de um artefato bélico ou um simulacro de arma de fogo, [...] ao passo que a dúvida enseja a aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(AP 0016437-12.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.11.2021)

Por efeito, essa causa de aumento deve ser afastada por ser manifestamente
“contrária a evidencia dos autos”
(CPP, art. 621, I)
.

Em seu turno, a vítima esclareceu, nas duas fases da persecução penal,

que a tentativa de roubo foi cometida por dois agentes, a ensejar a preservação da majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II).

O próprio requerente confirmou que estava em companhia de terceira pessoa identificada como “Pivete”, o qual não foi localizado posteriormente após a vítima reagir a tentativa de assalto, a corroborar que o crime foi cometido em coautoria.

A respeito, segue-se

aresto deste e. Tribunal:

“
O enredo fático delineado pela vítima se mostra suficiente para amparar a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, já que não há dúvidas de que, para a consumação do crime, o agente contou com o auxílio de terceira pessoa não identificada.”
(AP 0031352-71.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 30.10.2023)

Consequentemente, aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço) devido a incidência da majorante do concurso de pessoas e redimensiona-se a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reconhecida a tentativa (CP, art. 14, II), preserva-se a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) para totalizar a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fatos, em regime aberto por força da primariedade, bons antecedentes e circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2o ‘c’).

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime aberto
.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU 2000076-03.2022.8.11.0045).

É como voto.

[1]
Também conhecida como
labelling approach
ou teoria da reação social, consiste em uma abordagem da criminologia contemporânea e está sustentada nos seguintes conceitos:
“a) comportamento criminoso é comportamento rotulado como criminoso; b) o papel da estigmatização penal aparece na produção do status social de criminoso: a relação do desvio primário, que produz mudanças na identidade social do sujeito, com o desvio secundário, definido como efeito do desvio primário; c) a rejeição da função corretiva da pena criminal, que consolida a identidade criminosa e introduz o condenado

em

carreira

desviante

etc.”

(CANÊO, Giovanna; FÁVERO, Eunice Teresinha. Criminologia crítica e princípios éticos do Serviço Social: uma aproximação à sua interlocução. Revista Serviço Social & Sociedade, São Paulo, v. 146 (1), p. 183-203).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024